Tribunal: TJMT
Processo: 0000110-85.2012.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 000110-85.2012.8.11.0037 – Primavera do Leste.
Apelante: Willian Everton de Souza Fardin e Outra
Apelado: Maria Luiza Hoffmann
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR -NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - TESTEMUNHAS ARROLADAS - NÃO OUVIDAS – PRECLUSÃO - LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PREJUDICIAIS REJEITADAS - MÉRITO - DOMÍNIO DA AUTORA COMPROVADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA – ÁREA DELIMITADA - POSSE INJUSTA DO RÉU CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO ARRENDAMENTO RURAL - RENITÊNCIA EM RESTITUIR A ÁREA ARRENDADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS.
Não há que se falar em nulidade do processo, por ausência de despacho saneador, face a sua prescindibilidade, notadamente, quando o arcabouço probatório existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador.
É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador.
A nulidade por ausência de intimação das partes para manifestar sobre documento essencial é suprida pelo comparecimento espontâneo aos autos e pronunciamento sobre o documento produzido.
Não há que se falar em ausência de fundamentação, se a matéria recorrida foi enfrentada pelo juízo a quo, sobre a qual pronunciou, ainda que de forma concisa, vez que não se exige fundamentação extensa, e sim motivação clara e suficiente, a motivação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, a acarretar a nulidade da decisão.
Há litisconsórcio necessário, quando a sua formação for obrigatória, decorrente da indispensabilidade da integração do polo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida, seja por imperativo legal. Objetivando a ação de imissão de posse a reivindicação de área ocupada injustamente após extinção de contrato de arrendamento, não há necessidade de integração dos circunvizinhos, por não participar do negócio jurídico.
A ação de imissão de posse constitui meio processual posto à disposição do adquirente de imóvel que, após o averbamento do ato translativo no Registro de Imóveis, com a aquisição do direito real de propriedade, depara-se com a renitência do alienante ou de terceiros no ato de entregar-lhe a posse direta.
Evidenciada a titularidade do imóvel cuja posse objetiva-se emitir, adquirida por sucessão hereditária, a individualização da coisa, e a comprovação da posse injusta exercida pelos arrendatários, que não obstante a extinção do contrato de arrendamento pela morte do usufrutuário, recusam em restituir a área ao proprietário, impõe-se a imissão deste na posse real e efetiva da coisa.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
Recurso desprovido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000110-85.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUIZA HOFFMANN - CPF: 053.277.089-77 (APELADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN - CPF: 119.933.158-96 (APELANTE), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), WILLIAM EVERTON DE SOUZA FARDIN - CPF: 216.239.948-29 (APELANTE), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ALESSANDRA CRUZATO FARDIN - CPF: 293.649.098-79 (APELANTE), TATIANE BALISTERO FARDIN - CPF: 322.500.038-82 (APELANTE), TATIANE BALISTERO FARDIN - CPF: 322.500.038-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN - CPF: 119.933.158-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR -NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - TESTEMUNHAS ARROLADAS - NÃO OUVIDAS – PRECLUSÃO - LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PREJUDICIAIS REJEITADAS - MÉRITO - DOMÍNIO DA AUTORA COMPROVADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA – ÁREA DELIMITADA - POSSE INJUSTA DO RÉU CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO ARRENDAMENTO RURAL - RENITÊNCIA EM RESTITUIR A ÁREA ARRENDADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há que se falar em nulidade do processo, por ausência de despacho saneador, face a sua prescindibilidade, notadamente, quando o arcabouço probatório existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador.

É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador.

A nulidade por ausência de intimação das partes para manifestar sobre documento essencial é suprida pelo comparecimento espontâneo aos autos e pronunciamento sobre o documento produzido.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, se a matéria recorrida foi enfrentada pelo juízo a quo, sobre a qual pronunciou, ainda que de forma concisa, vez que não se exige fundamentação extensa, e sim motivação clara e suficiente, a motivação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, a acarretar a nulidade da decisão
.

Há litisconsórcio necessário, quando a sua formação for obrigatória, decorrente da indispensabilidade da integração do polo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida, seja por imperativo legal. Objetivando a ação de imissão de posse a reivindicação de área ocupada injustamente após extinção de contrato de arrendamento, não há necessidade de integração dos circunvizinhos, por não participar do negócio jurídico.

A ação de imissão de posse constitui meio processual posto à disposição do adquirente de imóvel que, após o averbamento do ato translativo no Registro de Imóveis, com a aquisição do direito real de propriedade, depara-se com a renitência do alienante ou de terceiros no ato de entregar-lhe a posse direta.

Evidenciada a titularidade do imóvel cuja posse objetiva-se emitir, adquirida por sucessão hereditária, a individualização da coisa, e a comprovação da posse injusta exercida pelos

arrendatários, que não obstante a extinção do contrato de arrendamento pela morte do usufrutuário, recusam em restituir a área ao proprietário, impõe-se a imissão deste na posse real e efetiva da coisa.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Willian Everton de Souza Fardin, em face da r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação
de Imissão na Posse n. 0000110-85.2012.8.11.0037

proposta por Maria Luiza Hoffman, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para tornar definitiva a imissão da autora na posse da área denominada “Fazenda Garcia”, matriculada sob n. 5.626 do CRI de Primavera do Leste, e condenou os demandados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, recorrem os requeridos, ora apelantes, sustentando em preliminar, o cerceamento de defesa, por ausência de despacho saneador e de oportunizar às partes a especificação de provas. Dizem que a controvérsia instaurada consiste em saber se a área almejada pela apelada corresponde a que estava sob o domínio dos apelantes, sendo por isso necessária a prova pericial, e asseveram que o julgamento prematuro da lide, sem oportunizar a indicação da prova indispensável, e sem que fossem ouvidas testemunhas indicadas pelos requeridos, por erro da serventia, implica em nulidade.

Seguem defendendo a nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação das partes para manifestar sobre documento essencial – Oficio do Intermat-, assim também, por ausência de fundamentação quanto as preliminares arguidas na contestação.

Argumentam a existência de outros possuidores na área, e por isso, a necessidade de formação de litisconsórcio necessário.

No mérito, contestam o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a área reivindicada não é a mesma que os requeridos são donos, e impugnam os documentos que abalizaram o julgamento da demanda, porque não comprovam que a área adquirida corresponde a que estava sob o domínio e posse dos apelantes, além de que afirmam que o perímetro da área descrita na matrícula n. 5.626 não é a referida no georreferenciamento, documento considerado imprestável pelo INCRA, cuja certificação foi cancelada pela autarquia federal.

Aduzem que estão na posse da área há mais de 12 anos, a qual está fora dos limites da matrícula n 5.626, de titularidade da autora, e por isso, não poderia ter sido deferida a imissão na posse de área que não está compreendida nas delimitações da matrícula, e que a apelada sequer delimitou o seu perímetro.

Esclarecem que possuem a posse do imóvel desde o início de 2002, e que o fato dos títulos de domínio que possuem estarem deslocados, não retira a legitimidade da posse, especialmente em relação à fração da área que não faz parte do perímetro da matrícula reivindicada pela apelada.

Pedem, assim, pela reforma integral da sentença, com a inversão do ônus se sucumbência.

Em contrarrazões, a apelada refuta as preliminares suscitadas, e no mérito, rebatendo as teses defendidas no apelo, pede pelo seu desprovimento (Id n. 93936510/93936516).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADOVOGADO DR. OMAR KHALIL – OAB/MT 11682-O

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Na origem, cuida-se de ação imissão de posse c.c perdas e danos proposta por Maria Luiza Hoffman, objetivando o exercício da posse do imóvel rural intitulado “Fazenda Garcia”, localizado no município de Primavera do Leste, objeto da matrícula n. 5.626 do CRI da citada comarca, cuja propriedade alega ter adquirida por direito hereditário.

Narrou a autora na inicial, que recebeu referida área de terras através de adjudicação em processo de inventário de seu genitor, Marcelo Rafael Hoffmann, em cuja propriedade havia sido instituído usufruto vitalício em favor de Lírio Rossoni, o qual entabulou Contrato Particular de Arrendamento de Terras com os ora apelantes e Denis de Souza Fardin, e que após o falecimento do usufrutuário, em 29.12.04, e consequente extinção do contrato de arrendamento, o imóvel não lhe foi restituído, permanecendo injustamente os arrendatários na posse, fato que ensejou a adoção de várias medidas judiciais e o manejo da presente ação petitória objetivando usufruir do seu direito de posse, nunca dantes exercido.

Após a instrução processual, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão inicial para declarar imitida a autora na posse do imóvel e condenar os requeridos, ora apelantes, ao pagamento de indenização por perdas e danos no período que mediou a extinção do contrato e imissão na posse, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Não concordando com o édito sentencial, recorre Willian Everton de Souza Fardin e sua esposa. Insurgem-se sustentando preliminarmente o cerceamento de defesa, escudados nos seguintes fundamentos: i) ausência de despacho saneador e oportunidade para especificar provas; ii) necessidade de produção de prova pericial; iii) não oportunização de oitiva das testemunhas arroladas; iv) inexistência de intimação para manifestar sobre documento essencial – Oficio do Intermat; v) ausência de manifestação das preliminares na contestação, e vi) litisconsorte passivo necessário.

1.

Ausência de despacho saneador e oportunidade para especificar provas. Imprescindibilidade da prova pericial.

Dizem os apelantes, que a questão controvertida refere-se ao fato se a área reclamada, que a autora alega ser de sua titularidade, estava sob o domínio dos requeridos. Para tanto, alegam que as áreas são totalmente divergentes, e o saneamento do processo era necessário para delimitar os pontos controvertidos, o que não foi realizado, limitando-se o juízo singular em determinar a produção de prova testemunhal, sem oportunizar as partes especificarem outras provas que porventura quisessem produzir.

Todavia, a ausência de despacho saneador não implica em nulidade do processo, porquanto, a atividade de saneamento do magistrado em que pese possa ter atuação mais concentrada na fase de saneamento, não se esgota nesse momento, o qual se caracteriza apenas, pela concentração de atos de regularização do processo.

Além disso, a ausência de despacho saneador é dispensável quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador, e só convola em nulidade processual se efetivamente demonstrado o prejuízo, fato não comprovado.

A propósito:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – INVIABILIDADE – ASSINATURA COMO COMPRADOR – POSSE PRECÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA PELO OPOENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REVERTER O INADIMPLEMENTO E SEUS EFEITOS – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE E REINTEGRAÇÃO NA POSSE PELA AUTORA DA AÇÃO PRINCIPAL – PROVIDÊNCIAS PERTINENTES ANTE A RESCISÃO DA AVENÇA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS –
NÃO ESPECIFICAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA
– OBRIGAÇÃO INDEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de oitiva de testemunha se não está justificado.

Quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador, é dispensável despacho saneador.

Não compete ao julgador diligenciar para produzir prova que incumbia à parte.

Não subsiste a alegação de error in procedendo se não houve necessidade de produção de provas, sobretudo porque não justificadas pela parte, estando o julgamento inserido no livre convencimento do magistrado.

As argumentações sem apoio em nenhuma evidência devem ser rechaçadas.

As matérias intrinsecamente relacionadas ao mérito são com ele apreciadas.

É infundado alegar exceção de usucapião se os opoentes e seu antecessor firmaram contrato onerosamente, tendo por objeto a área em discussão, o que, inclusive, torna a posse deles precária.

A notificação extrajudicial da autora da Ação principal para recebimento das parcelas em atraso não tem o condão de reverter a situação de inadimplemento já consolidada e nem a precariedade da posse, tampouco enseja o direito à rescisão da avença.

A arguição de exceção de contrato não cumprido é inconsistente se a não adoção de nenhuma das providências indicadas tem o efeito de afastar o inadimplemento dos opoentes.

O retorno ao status quo ante e a reintegração na posse pela autora decorrem da anulação do contrato.

Não procede o pedido de indenização por benfeitorias que nem sequer foram especificadas e provadas.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).
(TJMT. RAC n. 0001253-52.2013.8.11.0077, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho , j. 21.07.21).

Assim é que, diante de situação em que o órgão jurisdicional terá que resolver o objeto litigioso, mas, ainda não há elementos probatórios nos autos que lhe permitam fazer isso, terá, pois, que organizar o processo, momento em que delimitará as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória. Nesse cenário, tendo determinado apenas a produção de prova testemunhal, é evidente que o juiz entendeu desnecessária outras provas para resolução do litígio, já que, à evidência, a valoração dos meios de prova cabe ao juiz.

Desta feita, o fato de não ter oportunizado às partes manifestar-se sobre outras provas que pretendem produzir não implica em cerceamento de defesa.

De mais a mais, à vista do princípio cooperativo estabelecido no CPC/15, as partes atuam em igualdade de condições, nada impedindo que evidenciada de fato a necessidade de prova pericial, tivessem requerido, e a simples postulação genérica na peça defensiva não implica em imprescindibilidade da prova, pois, cabe ao juiz avaliar a sua real necessidade para a solução da questão litigiosa.

Noutro norte, na ação de imissão de posse, os requisitos compreendem a prova do domínio da propriedade, que a parte não usufrui por resistência de terceiros que estão no imóvel, a individualização da coisa, a perda da legitimidade do antigo proprietário e a utilização injusta. O ônus do requerido esta na desconstituição de tais requisitos, que não necessariamente requer pericia técnica, porquanto, o conteúdo da prova é praticamente documental e testemunhal, não se vislumbrando a imprescindibilidade da produção de prova técnica, apenas necessária se a demonstração dos fatos não puder ser comprovados por outros meios, como prevê o art. 464, §1o, II, c/c art. 472 do CPC,
verbis
:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

[...]

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.

Fato que, ultimada a oitiva das provas orais, o juízo
a quo
requestou as partes quanto à existência de interesse na inquirição das testemunhas por precatória, e deliberou que não havendo outras provas a serem produzidas, abria-se prazo para as partes apresentarem memoriais finais.

Intimados do d
ecisum
, os litigantes não se manifestaram, restando, assim, preclusa a irresignação, fato que por si só derruba qualquer outra tese argumentativa que vise respaldar a necessidade do despacho saneador e de especificar provas e a imprescindibilidade da prova pericial.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

2.

Ausência de intimação das partes sobre documento essencial.

Debatem os apelantes, a necessidade de intimação das partes para apresentar os documentos mencionados pelo Intermat, referente ao estudo técnico solicitado pelos requeridos, quanto à Certificação de Legitimidade da área, o que ensejou no encerramento prematuro da produção da prova.

O documento apontado refere-se ao Oficio n. 97/2014 emitido pelo Órgão Estadual, referente à Certidão de Legitimidade e Localização da matricula n. 13.380, na qual foi informada a impossibilidade de emissão do documento pela ausência da cadeia dominial. Em que pese não tenha havido intimação das partes, ambas peticionaram nos autos manifestando acerca do oficio, sendo os apelantes a fls. 803/804 (Id n. 93936030) e a apelada a fl. 797, suprindo, assim, a alegada ausência de intimação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Demais a mais, a essencialidade da prova a autorizar a nulidade processual, apenas deve ser reconhecida se a ausência influenciou no resultado do julgamento do processo.

Logo,
afasta-se a preliminar
.

3.

Encerramento prematuro de prova oral antes da oitiva de testemunhas essenciais arroladas pelos requeridos

Quanto à referida preambular, expõe que quando da designação da produção de provas orais, juntamente com o outro requerido arrolou testemunhas residentes e domiciliados em outra comarca, em relação às quais requereu a inquirição por meio de carta precatória, recolhendo as custas pertinentes. Alega que as missivas direcionadas as testemunhas residentes no município de Paranatinga/MT, não foram cumpridas pela serventia judicial na forma ordenada pelo juízo
a quo
, que determinou a distribuição por malote digital, e decorrido o prazo sem retirada da carta, declarou a prova documental preclusa, de modo que o feito foi julgado, sem que as testemunhas essenciais tivessem sido ouvidas, e, por isso, entendem que a decisão é nula.

A insurgência não prospera, primeiro porque a alegada testemunha não foi arrolada pelos recorrentes, mas pelo corréu Denis, o qual não se insurgiu da sentença, e segundo porque a prova foi declarada preclusa pelo juízo
a quo
, após ter sido o requerente intimado por sucessivas ocasiões, para dar cumprimento à carta precatória e não ter se manifestado, precluindo o direito à produção da prova.

Recebida a matéria como
preliminar, fica rejeitada
.

4.

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação das preliminares arguidas na contestação

Seguem sustentando a nulidade da sentença, porque as preliminares de defesa suscitadas pelo corréu Dênis, quanto à carência de ação, não foram fundamentadas pela magistrada
a quo
, tratando-se de decisão genérica.

Dessarte, não há que se falar em ausência de fundamentação, se a matéria recorrida foi enfrentada pelo juízo
a quo
, sobre a qual pronunciou, ainda que de forma concisa, vez que não se exige fundamentação extensa, e sim motivação clara e suficiente. A motivação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, a acarretar a nulidade da decisão.

Logo,
a preliminar não prospera
.

5.

Litisconsórcio passivo necessário
.

Por derradeiro, no que pertine a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, assentam os recorrentes que a área correspondente a matrícula do imóvel cuja posse reivindica a apelada, abrange outras que estão sob a posse e propriedade de terceiros. Alega que da totalidade da área de 1.286 hectares, da qual a autora pede a imissão na posse, apenas a fração de 27,9548%, ou seja, 359,50 hectares, incide sobre a área dos requeridos, e o restante da matrícula, ou seja, 926,50 hectares estão localizados nas áreas circunvizinhas.

A valer, há litisconsórcio necessário, quando a sua formação for obrigatória, decorrente da indispensabilidade da integração do polo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida, seja por imperativo legal. No caso em pauta, a questão controvertida refere-se à imissão na posse de área de titularidade da autora, que alega estar sendo injustamente ocupada pelos recorrentes e pelo correu Dênis, por força de extinção de contrato de arrendamento. Logo, busca a parte autora imitir-se na posse da área arrendada pelos recorridos, contra os quais manejou a ação, não havendo necessidade de integração dos possuidores das áreas circunvizinhas.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

Assim sendo, ultrapassadas as questões prévias, passa-se ao enfrentamento das matérias de mérito.

A ação de imissão de posse constitui meio processual posto à disposição do adquirente de imóvel que, após o averbamento do ato translativo no Registro de Imóveis, com a aquisição do direito real de propriedade, depara-se com a renitência do alienante ou de terceiros no ato de entregar-lhe a posse direta. Logo, possui natureza petitória, fundada, assim, na propriedade, bastando a apresentação do título idôneo à transferência do domínio.

No caso em pauta, a parte autora, ora apelada, postulou direito de imissão na posse sobre uma área de 1.286 hectares, denominada “Fazenda Garcia”, localizada no município de Primavera do Leste, que lhe foi transmitida por sucessão hereditária e que está sendo ocupada de forma indevida pelos recorrentes, que se mantem na posse do imóvel, mesmo após a extinção do contrato de arrendamento agrícola da área.

Os apelantes sustentam que a área cuja titulação possui a apelada, não corresponde ao imóvel que estavam sob o domínio e posse, e que caberia a parte autora, ora apelada, comprovar documentalmente a localização da área correspondente a matricula n. 5.626, que não é o perímetro descrito no georreferenciamento realizado por força de liminar, além de que, a área foi certificada pelo Incra como parcialmente materializada fora do seu título de origem.

Baldados os esforços argumentativos para desconstituir os fundamentos da sentença, a pretensão recursal é indevida. Explico.

Os apelantes sustentam que estão na posse da área ocupada desde o ano de 2002, e que esta não se trata da mesma área de titularidade da apelada, cujo perímetro esta fora dos limites da matrícula n. 5626 do CRI de Primavera do Leste. Na origem, alegaram ainda, que nunca tomaram posse ou usufruíram da área do arrendamento.

Para corroborar a legitimidade da posse ocupada, juntaram aos autos a matrícula n. 13.380 e croqui do imóvel intitulado “Rancho Alegre”, afim de comprovar a propriedade da área rural, que estaria localizada sobre o imóvel objeto da lide.

No entanto, o arcabouço fático-probatório, corrobora situação díspar.

Ao que se afigura dos autos, os apelantes firmaram contratos de arrendamento agrícola, referente a 786 hectares da matricula n. 28296 (atual 5626 – Fazenda Garcia) com o usufrutuário da área rural, à época Lírio Rossini, sendo que os 500 hectares remanescentes do imóvel, de área total de 1.286 hectares, também foi objeto de contrato de arrendamento com o corréu Dênis Fardin.

Vê-se que por conta dos sobreditos instrumentos contratuais, os arrendatários entabularam contratos de financiamentos bancários - Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00204/7 junto ao Banco do Brasil S.A., para fomento da atividade agrícola no imóvel arrendado, o qual, ressalta-se, é o mesmo bem objeto da demanda petitória.

A farta prova testemunhal produzida, minudentemente transcrita pelo togado singular na sentença recorrida (fls. 1176/1178 - Id 93936486/93936488), foram uníssonas em confirmar sobre a existência do contrato de arrendamento e da posse dos apelantes sobre a área arrendada, como são vastos os apontamentos trazidos pelo juízo
a quo
, que atestaram que os apelantes ocupam a integralidade da área arrendada, há mais de 10 (dez) anos, encontrando-se na posse do imóvel desde a época do arrendamento, e que a utilizam para produção pecuária, em que pese o contrato fosse para a plantação de grãos.

Nesse contexto, a testemunha Carlos declarou que entabulou contrato de arrendamento da Fazenda Garcia com o proprietário Lírio, no período de 2001, e que após a finalização do negócio jurídico, os apelantes seguiram arrendando a fazenda. Já a testemunha José Apolônio, informou que é proprietário da fazenda vizinha à Fazenda Garcia, cuja área lhe foi oferecida à venda pelo senhor Lírio, e que não comprou porque não tinha interesse, e que a área oferecida à venda é a mesma em que os apelantes se encontram, a qual lhes foi arrendada pelo senhor Lírio por 10 anos, e que os arrendatários abriram a área, que anteriormente era cerrado, e formaram pastagem e cercaram.

Por sua vez, a área a que se dizem titulares os apelantes, “Fazenda Rancho Alegre”, objeto da escritura pública de compra e venda de fls. 343/344 (Id n 93935519), que sustentam estar localizada na mesma porção de terras reivindicada pela parte autora, conforme Certidão de Localização n. 014.052-9CD/2014, expedida pelo Intermat no ano de 2014, encontra-se situada no Município de Marcelândia (fl. 861/864 - Id n. 93936049), cidade esta bem distante de Primavera do Leste, onde localiza-se o imóvel rural reivindicado. Logo, se de fato são titulares do imóvel, não é sobre este que exerciam a posse.

Inclusive, em relação ao citado imóvel, as testemunhas arroladas desconhecem a existência da Fazenda Racho Alegre na região.

Seguem os apelantes afirmando que o perímetro da área descrita na matrícula n. 5.626, de titularidade da apelada, não é a referida no georreferenciamento, que teria sido abalizado dentro dos perímetros da posse dos apelantes, equivocadamente, a partir de informação unilateral, cujo documento (Certificação Digital) foi considerado imprestável pelo INCRA, sendo cancelada pela autarquia federal.

Todavia, baldados os esforços argumentativos dos apelantes, razão não lhes assiste, isto porque o título contestado - Certificação Georreferencial Digital - que fundamentara a imissão da apelada na posse do imóvel, somente foi cancelado, por conta da regularização dos perímetros da área, com a realização de nova medição georreferencial, que se deu posteriormente quando a autora foi imitida na posse do imóvel em 2015.

Ressalta-se que a imissão na posse pela autora, ocorreu em uma área de aproximadamente 796 hectares (fl. 1.047 - Id n. 93936088), e não na integralidade do imóvel, composta por 1.152 hectares.

Apenas após a regularização da área perante o Incra e o Intermat, mediante correção das divisas e realização dos demais procedimentos administrativos necessários à certificação da área, cujo processo convolou no cancelamento da Certificação anterior expedida pelo Incra no ano de 2013, objeto de contestação dos apelantes, conferiu-se à apelada nova Certidão de Localização, com as adequações dos perímetros e das confrontações regularizadas, e a Carta de Anuência n. 005.675-F/2015, concordando com os trabalhos técnicos de georreferenciamento do imóvel, com Certificação do INCRA (Id n. 93936509).

Vê-se, dos documentos jungidos, que a área rural formada por 1.152,6247 hectares encontra-se atualmente inserida na base de dados dos órgãos de controle ambiental – Intermat, Incra e Sema, com Autorização Provisória de Funcionamento – APF para produção agrícola, e está em processo de aprovação o pedido administrativo do Cadastro Ambiental Rural, corroborando, assim, a efetiva localização da Fazenda Garcia, matricula n°. 5.626 (antiga matricula n°. 28.296) de titularidade da apelada.

Assim de todo o arrazoado, por meio das provas apresentadas não há dúvida que os apelantes ocupavam indevidamente o imóvel da apelada, cuja propriedade foi adquirida por sucessão hereditária, que se encontra sob a posse injusta dos recorrentes desde a extinção do contrato de arrendamento pela morte do usufrutuário, fato a autorizar a imissão da apelada na posse real e efetiva da coisa, como pontualmente consignado pela togada
a quo
na sentença “
Nesse passo, vislumbro que os depoimentos colhidos em Juízo corroboram com os documentos que instruem a inicial, já que trouxe aos autos a certidão da matricula sob n 5.626, do 1o Serviço Registral de imóveis de Primavera do Leste MT (fl. 37), certidão de dominial (fls. 34/36), contrato de compra e venda com instituição de usufruto vitalício (fl.38),bem como, a carta de

adjudicação em favor da autora(as quais atestam que o domínio da área em litigio pertence a requerente.”

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – A
ÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE –
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CITAÇÃO DA COMPANHEIRA PARA OS TERMOS DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA TRANSAÇÃO – DESNECESSIDADE –
TÍTULO AQUISITIVO REGULARMENTE TRANSCRITO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA IMISSÃO DE POSSE –
EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS OPOSTOS PELO OCUPANTE DO BEM EM FACE DO ADQUIRENTE – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI LEILOADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM VALOR ABAIXO DE MERCADO, QUE NÃO COMPUTOU AS BENFEITORIAS – VIA IMPRÓPRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – OBRIGAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO NOVO ADQUIRENTE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Considerando que a união estável do requerido sequer foi mencionada por ele na primeira oportunidade que veio nos autos e que a companheira não fez parte da transação que envolve o imóvel sub judice, não se configura a situação de litisconsórcio passivo necessário, que justifique a pretensão de nulidade da sentença para o ingresso desta na lide.

A ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o proprietário passe a ter a posse do bem que adquiriu.

Para o deferimento da imissão de posse, fundada no art. 1.228 do Código Civil, é preciso a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré. Presentes os requisitos legais, há de ser provida a pretensão deduzida na petição inicial.

Afigura-se desarrazoado, nesta seara, o debate sobre possíveis benfeitorias realizadas pelos antigos mutuários, a fim de verificar eventual direito de retenção ou indenização em face do novo adquirente, uma vez que tal pretensão deve ser deduzida no momento próprio, perante o agente financiador
.” (RAC n. 1007065-13.2018.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 25.08.21 - negritei)

Por conseguinte, considerando que com o falecimento do arrendador em 29.12.04, o contrato de arrendamento se extinguiu, passando, a partir de então, os arrendatários a terem a posse precária do bem, que se manteve até 29.01.15, quando a apelada foi efetivamente emitida na posse do imóvel, devendo ser ressarcida dos prejuízos pela utilização do imóvel, como determinado na sentença.

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
, devendo a sentença recorrida ser mantida em todos os seus termos, com imissão definitiva da apelada na posse da área rural denominada ”Fazenda Garcia", de matricula n°. 5.626, registrada no Cartório do 1° Oficio da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários recursais para 15%, consoante determina o §11, do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 1o DE DEZEMBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR DESPROVEU. E A 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Willian Everton de Souza Fardin e outra, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0000110-85.2012.8.11.0037, proposta por Maria Luiza Hoffman, julgou procedente o pedido formulado na inicial para tornar definitiva a imissão da autora na posse da área denominada “Fazenda Garcia”, matriculada sob no 5.626 do CRI de Primavera do Leste, e condenou os demandados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados, os apelantes alegam, preliminarmente, o cerceamento de defesa, por ausência de despacho saneador e de oportunizar às partes a especificação de provas; a nulidade da sentença por ausência de intimação das partes para se manifestar sobre documento essencial (ofício do Intermat); a necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a inclusão de outros possuidores do imóvel.

No mérito, em síntese, aduzem que a área reivindicada não é a mesma que eles são donos; que o perímetro da área descrita na Matrícula no 5;626 não é a constante no georreferenciamento, documento considerado imprestável pelo INCRA; que a apelada, conforme depoimento testemunhal, sequer sabe onde fica a área reivindicada; que estão na posse do imóvel há mais de 12 anos, o qual está fora dos limites da referida matrícula, razão pela qual pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Trata-se de ação de imissão de posse ajuizada pela apelada, em razão da adjudicação da área em questão em processo de inventário de seu genitor, Marcelo Rafael Hoffmann, em cuja propriedade havia instituído usufruto vitalício em favor de Lírio Rossoni, o qual entabulou contrato de arrendamento com os apelantes e Denis de Souza Fardin.

Após o falecimento do usufrutuário e, consequentemente, com a extinção do contrato de arrendamento, os arrendatários permaneceram injustamente na área, razão pela qual a apelada ajuizou a presente.

Em que pese o inconformismo dos apelantes, tenho que os elementos trazidos nos autos são capazes de preencher os requisitos necessários para a imissão da autora na posse do imóvel, quais sejam, a prova do domínio, a ausência de fruição por resistência de terceiros, a individualização da coisa, a perda da legitimidade do antigo proprietário e a utilização injusta.

Isso porque há nos autos contratos de financiamento bancários firmados pelos apelantes com o Banco do Brasil, para fomento de atividade agrícola no imóvel em questão, onde as testemunhas comprovam que os apelantes estavam na posse desde 2002, quando firmaram contrato de arrendamento com o usufrutuário, até 2015, período em que ocorreu a imissão da autora na posse do bem.

Os apelantes aduzem que a área em questão se trata da “Fazenda Rancho Alegre”, cuja certidão de localização do INCRA comprova que se trata de imóvel localizado em outra Comarca, além do mais, nenhuma das testemunhas alegou conhecer a referida “Fazenda Rancho Alegre” na região.

Como bem salientado pelo douto Relator e pela Magistrada
a quo:

“Vê-se, dos documentos jungidos, que
a área rural formada por 1.152,6247 hectares encontra-se atualmente inserida na base de dados dos órgãos de controle ambiental – Intermat, Incra e Sema,
com Autorização Provisória de Funcionamento – APF para produção agrícola, e está em processo de aprovação o pedido administrativo do Cadastro Ambiental Rural,
corroborando, assim, a efetiva localização da Fazenda Garcia, matricula n°. 5.626 (antiga matricula n°. 28.296) de titularidade da apelada.

Assim de todo o arrazoado,
por meio das provas apresentadas não há dúvida que os apelantes ocupavam indevidamente o imóvel da apelada, cuja propriedade foi adquirida por sucessão hereditária
, que se encontra sob a posse injusta dos recorrentes desde a extinção do contrato de arrendamento pela morte do usufrutuário, fato a autorizar a imissão da apelada na posse real e efetiva da coisa, como pontualmente consignado pela togada a quo na sentença “Nesse passo, vislumbro que
os depoimentos colhidos em Juízo corroboram com os documentos que instruem a inicial, já que trouxe aos autos a certidão da matricula sob n 5.626, do 1o Serviço Registral de imóveis de Primavera do Leste MT (fl. 37), certidão de dominial (fls. 34/36), contrato de compra e venda com instituição de usufruto vitalício (fl.38),bem como, a carta de adjudicação em favor da autora(as quais atestam que o domínio da área em litigio pertence a requerente.”

(grifei)

Outrossim, é cediço que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015.

Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção.

In casu,
a Magistrada
a quo
intimou as partes para manifestar interesse na oitiva testemunhal por meio de carta precatória, os apelantes permaneceram inertes, a apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide, os apelantes também silenciaram, assim, foi considerada preclusa a produção de prova testemunhal e contra essa decisão não houve irresignação.

Ora, não há que se falar em cerceamento de defesa.

No tocante à alegada ausência de intimação das partes para manifestação sobre suposto documento essencial, Ofício no 97/2014 emitido pelo Órgão Estadual, referente à Certidão de Legitimidade e Localização da Matrícula no 13.380, verifico que ambas as partes se manifestaram sobre, suprindo a necessidade de intimação para tanto.

Portanto, em que pesem as alegações dos recorrentes, não verifiquei nenhum vício ou nulidade capaz de macular a sentença recorrida, a qual, merece ser mantida.

Dispositivo.

Dessa forma, eminentes pares, levando em consideração todo o conjunto probatório dos autos,
não tenho dúvidas em acompanhar o Relator, pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADA PELA 2a VOGAL, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR E O 1o VOGAL DESPROVERAM O RECURSO.

SESSÃO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO (VISTA)

EXMA. SR. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão aqui debatida, especialmente após ouvir atentamente a sustentação oral do digno causídico, dando ênfase tanto à ocorrência de cerceamento de defesa quanto à divergência das áreas objeto do litígio, e poupo Vossas Excelências do relatório, já que muito bem detalhado no voto do eminente Relator, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

De início, ressalto que não tenho dúvidas em
acompanhar os votos precedentes quanto à rejeição das preliminares
suscitadas pela parte recorrente, sobretudo as de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ancorada tanto na ausência de despacho saneador e intimação das partes para especificação de provas, como também pela falta de intimação das partes para manifestar sobre documento essencial – Ofício do Intermat –, assim também por ausência de fundamentação quanto as preliminares arguidas na contestação.

É que, em relação à primeira, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há obrigatoriedade de prolação do despacho saneador, estabelecendo que sua ausência não gera necessariamente em nulidade do processo
[1]
, salvo se comprovado prejuízo, totalmente inexistente no caso concreto.

O mesmo se diga em relação à não oportunização das partes em manifestar-se sobre outras provas que pretendiam produzir, já que doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que não se dá valor à nulidade se dela não resultou prejuízo para as partes (‘
pas de nulitte sans grief’
).

Além do mais, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado, o juiz, como destinatário final das provas, pode dispensar àquelas totalmente inúteis e/ou protelatórias, sendo certo que, no caso concreto, tratando-se de uma ação de natureza real (petitória), cujos requisitos para a procedência do pedido inaugural compreendem a prova do domínio da propriedade, que a parte não usufrui por resistência de terceiros que estão no imóvel, a individualização da coisa, a perda da legitimidade do antigo proprietário e a utilização injusta, tal como muito bem sopesado pelo d. Relator,
“o ônus do requerido está na desconstituição de tais requisitos, que não necessariamente requer perícia técnica, porquanto, o conteúdo da prova é praticamente documental e testemunhal, não se vislumbrando a imprescindibilidade da produção de prova técnica”
.

O mesmo se diz em relação ao suposto não esgotamento da inquirição das testemunhas, haja vista que os autos revelam que o condutor do feito determinou a intimação das partes para manifestar interesse da oitiva daquelas por meio de carta precatória, entretanto, os apelantes, interessados na oitiva, quedaram inertes, fato determinante para que o juiz declarasse a preclusão; e em relação ao documento essencial, qual seja, Ofício o no. 97/2014 emitido pelo Órgão Estadual, referente à Certidão de Legitimidade e Localização da matrícula no. 13.380, na qual foi informada a impossibilidade de emissão do documento pela ausência da cadeia dominial, os autos revelam que, muito embora não houve intimação, as partes voluntariamente apresentaram as respectivas manifestações, não havendo que se falar, pois, de cerceamento de defesa.

Quanto ao
mérito
propriamente dito, a questão posta em apreciação, em suma, limita-se à tese de que as áreas rurais são distintas, pelo que entendem os recorrentes que a sentença a quo merece ser totalmente reformada.

A irresignação, contudo, não prospera.

Pois bem. Como cediço, a ação de imissão de posse é ação petitória, buscando o proprietário a posse que nunca teve.

Sobre a natureza da ação de imissão de posse, ARNALDO RIZZARDO pontua a seguinte consideração:
“(...) A ação de imissão de posse, sabidamente, não é ação possessória destinada à proteção da posse, mas sim ação petitória a favor de quem vai em busca da posse. (...)”
.

Logo, para a procedência do pedido, mister que a parte autora faça prova dos requisitos específicos, quais sejam, prova do
domínio da coisa
e de que a
parte ré a possua ou a detenha injustamente
.

A propriedade do imóvel rural, denominado de “Fazenda Garcia”, com área total de 1.286 hectares, localizada e averbada no município de Primavera do Leste/MT (matrícula no. 5.626), está comprovada por meio de Escritura Pública de Compra e Venda averbada na matrícula imobiliária (R-02-28.296, datada de 24/10/1988) em nome de
Marcelo Rafael Hoffmann
, cuja transmissão do bem se deu por sucessão hereditária nos autos do inventário que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Toledo/PR, conforme Carta de Adjudicação de fl. 43, sendo as divisas, limites e confrontações devidamente delineadas na certidão dominial respectiva (fls. 32/39).

A posse injusta, por sua vez, igualmente encontra-se alicerçada pela extinção dos contratos de arrendamento firmados pelos réus – Denis G. de Souza Fardin e Wilian E. de Souza Fardin –, respectivamente, sobre uma fração ideal de 500ha e 786ha da matrícula no. 28.296 (atual 5.626 – ‘Fazenda Garcia’), com vigência de 10 (dez) e 14 (quatorze) anos, ambas iniciadas em 2002, destinada à produção agrícola (fls. 95/98), quando do falecimento do titular primitivo (Marcelo Rafael Hoffmann), na data de
29/10/1993
, conforme certidão de óbito de fl. 100, quando a autora/recorrida tinha apenas 10 meses de vida, bem como do usufrutuário arrendador
Lírio Rossini
, em
29/12/2004
(fl. 101), consoante preconiza o artigo 26, inciso V, do Decreto no. 59.566/66 e, bem assim, o artigo 1.410, inciso I, do Código Civil, que assim dispõem:

“Art. 26. O arrendamento se extingue:

(...)

V – Pela resolução ou extinção do direito do arrendador; (...)”

“Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

I – pela renúncia ou morte do usufrutuário;”

Pertinente ressalta que, muito embora os apelantes defendam tratar-se de imóvel distinto, os autos revelam que a prova documental ofertada pelos mesmos quando do oferecimento da contestação referem-se à imóvel rural com medições e localização estranhas à lide.

A questão, aliás, foi muito bem analisada pelo i. Relator, ao assinalar que
“a área a que se dizem titulares os apelantes, “Fazenda Rancho Alegre”, objeto da escritura pública de compra e venda de fls. 343/344 (Id n 93935519), que sustentam estar localizada na mesma porção de terras reivindicada pela parte autora, conforme Certidão de Localização n. 014.052-9CD/2014, expedida pelo Intermat no ano de 2014, encontra-se situada no Município de Marcelândia (fl. 861/864 - Id n. 93936049), cidade está bem distante de Primavera do Leste, onde localiza-se o imóvel rural reivindicado”
.

Além disso, chama também a atenção o fato de que os arrendatários, visando fomentar a atividade agrícola no imóvel arrendado, firmaram contratos de financiamentos bancários, em especial a Cédula Rural Pignoratícia no. 40/00204/7, materializada pelos ora recorrentes junto ao Banco do Brasil S/A, o qual é suficientemente claro ao confirmar tratar-se do
mesmo bem
objeto da demanda petitória e não à “Fazenda Rancho Alegre” a qual alegam serem legítimos proprietários.

Por fim, mas não menos importante, tem-se que as testemunhas ouvidas em Juízo não deixam dúvida acerca da existência do contrato de arrendamento e da posse irregular dos apelantes sobre a área arrendada por mais de 10 anos, se levado em consideração o termo em que o usufruto retromencionado foi extinto.

Aliás, a sentença hostilizada é rica de detalhes e minúcias em relação à farta prova testemunhal, a qual me reporto para se evitar desnecessária tautologia (fls. 1.176/1.178 – Ids 93936486/93936488), apenas reforçando que todas elas, mesmo as que foram ouvidas na qualidade de meras informantes, são uníssonas em atestarem que conhecem a área reivindicada pela autora/recorrida por longos anos, algumas delas há mais de 20 (vinte) anos, como, p.ex., os irmãos ‘Antunes de Macedo’ (Srs. Mauro e Mário), vizinhos da área
sub judice
, e principalmente o Sr. Juraci de Castro, que, na qualidade de Engenheiro Agrimensor, realizou serviços de georreferenciamento do imóvel. Além disso, esclareceram que os apelantes ocupam a
integralidade
da área arrendada, há mais de 10 (dez) anos, encontrando-se na posse do imóvel desde a época do arrendamento, e que a utilizam para produção pecuária, em que pese o contrato fosse para a plantação de grãos.

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022:

À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

[1]
AgRg no REsp 1.428.574/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000110-85.2012.8.11.0037

APELANTES:
WILLIAM EVERTON DE SOUZA FARDIN E OUTRA.

APELADA:
MARIA LUIZA HOFFMANN.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Willian Everton de Souza Fardin e outra, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0000110-85.2012.8.11.0037, proposta por Maria Luiza Hoffman, julgou procedente o pedido formulado na inicial para tornar definitiva a imissão da autora na posse da área denominada “Fazenda Garcia”, matriculada sob no 5.626 do CRI de Primavera do Leste, e condenou os demandados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados, os apelantes alegam, preliminarmente, o cerceamento de defesa, por ausência de despacho saneador e de oportunizar às partes a especificação de provas; a nulidade da sentença por ausência de intimação das partes para se manifestar sobre documento essencial (ofício do Intermat); a necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a inclusão de outros possuidores do imóvel.

No mérito, em síntese, aduzem que a área reivindicada não é a mesma que eles são donos; que o perímetro da área descrita na Matrícula no 5;626 não é a constante no georreferenciamento, documento considerado imprestável pelo INCRA; que a apelada, conforme depoimento testemunhal, sequer sabe onde fica a área reivindicada; que estão na posse do imóvel há mais de 12 anos, o qual está fora dos limites da referida matrícula, razão pela qual pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Trata-se de ação de imissão de posse ajuizada pela apelada, em razão da adjudicação da área em questão em processo de inventário de seu genitor, Marcelo Rafael Hoffmann, em cuja propriedade havia instituído usufruto vitalício em favor de Lírio Rossoni, o qual entabulou contrato de arrendamento com os apelantes e Denis de Souza Fardin.

Após o falecimento do usufrutuário e, consequentemente, com a extinção do contrato de arrendamento, os arrendatários permaneceram injustamente na área, razão pela qual a apelada ajuizou a presente.

Em que pese o inconformismo dos apelantes, tenho que os elementos trazidos nos autos são capazes de preencher os requisitos necessários para a imissão da autora na posse do imóvel, quais sejam, a prova do domínio, a ausência de fruição por resistência de terceiros, a individualização da coisa, a perda da legitimidade do antigo proprietário e a utilização injusta.

Isso porque há nos autos contratos de financiamento bancários firmados pelos apelantes com o Banco do Brasil, para fomento de atividade agrícola no imóvel em questão, onde as testemunhas comprovam que os apelantes estavam na posse desde 2002, quando firmaram contrato de arrendamento com o usufrutuário, até 2015, período em que ocorreu a imissão da autora na posse do bem.

Os apelantes aduzem que a área em questão se trata da “Fazenda Rancho Alegre”, cuja certidão de localização do INCRA comprova que se trata de imóvel localizado em outra Comarca, além do mais, nenhuma das testemunhas alegou conhecer a referida “Fazenda Rancho Alegre” na região.

Como bem salientado pelo douto Relator e pela Magistrada
a quo:

“Vê-se, dos documentos jungidos, que
a área rural formada por 1.152,6247 hectares encontra-se atualmente inserida na base de dados dos órgãos de controle ambiental – Intermat, Incra e Sema,
com Autorização Provisória de Funcionamento – APF para produção agrícola, e está em processo de aprovação o pedido administrativo do Cadastro Ambiental Rural,
corroborando, assim, a efetiva localização da Fazenda Garcia, matricula n°. 5.626 (antiga matricula n°. 28.296) de titularidade da apelada.

Assim de todo o arrazoado,
por meio das provas apresentadas não há dúvida que os apelantes ocupavam indevidamente o imóvel da apelada, cuja propriedade foi adquirida por sucessão hereditária
, que se encontra sob a posse injusta dos recorrentes desde a extinção do contrato de arrendamento pela morte do usufrutuário, fato a autorizar a imissão da apelada na posse real e efetiva da coisa, como pontualmente consignado pela togada a quo na sentença “Nesse passo, vislumbro que
os depoimentos colhidos em Juízo corroboram com os documentos que instruem a inicial, já que trouxe aos autos a certidão da matricula sob n 5.626, do 1o Serviço Registral de imóveis de Primavera do Leste MT (fl. 37), certidão de dominial (fls. 34/36), contrato de compra e venda com instituição de usufruto vitalício (fl.38),bem como, a carta de adjudicação em favor da autora(as quais atestam que o domínio da área em litigio pertence a requerente.”

(grifei)

Outrossim, é cediço que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015.

Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção.

In casu,
a Magistrada
a quo
intimou as partes para manifestar interesse na oitiva testemunhal por meio de carta precatória, os apelantes permaneceram inertes, a apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide, os apelantes também silenciaram, assim, foi considerada preclusa a produção de prova testemunhal e contra essa decisão não houve irresignação.

Ora, não há que se falar em cerceamento de defesa.

No tocante à alegada ausência de intimação das partes para manifestação sobre suposto documento essencial, Ofício no 97/2014 emitido pelo Órgão Estadual, referente à Certidão de Legitimidade e Localização da Matrícula no 13.380, verifico que ambas as partes se manifestaram sobre, suprindo a necessidade de intimação para tanto.

Portanto, em que pesem as alegações dos recorrentes, não verifiquei nenhum vício ou nulidade capaz de macular a sentença recorrida, a qual, merece ser mantida.

Dispositivo.

Dessa forma, eminentes pares, levando em consideração todo o conjunto probatório dos autos,
não tenho dúvidas em acompanhar o Relator, pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022